Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740043-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS VINICIUS LEAL DUARTE D E S P A C H O Embora a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva não tenha sido acolhida quanto ao pedido de suspensão processual, o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ficou condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória (IDs nos 208327297 e 209326304 dos autos de origem no 0711884-22.2024.8.07.0018). Assim, faculto ao agravante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de dez (10) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator